Tribunal: TJSP
Processo: 1001800-15.2016.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000996315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001800-15.2016.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROGÉRIO GARCIA DUTRA, são embargados SÉRGIO COSTA LAGE e REGENCY
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 1001800-15.2016.8.26.0704/50000 -Voto no
2
Voto no 25266
Embargos de Declaração Cível no 1001800-15.2016.8.26.0704/50000
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível)
Juiz(a): Emanuel Brandão Filho
Embargante: Rogério Garcia Dutra
Embargdos: Sérgio Costa Lage e Regency Consultoria em Tecnologia da Informação
Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão
embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que
justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
476/486, que, por votação unânime, negou provimento à apelação do réu/reconvinte,
mantendo a sentença que julgou extintas a ação e a reconvenção, sem julgamento do mérito
(art. 485, I, NCPC).
O réu/reconvinte sustenta o cabimento dos embargos de declaração
com o propósito de sanar omissão no v. acórdão quanto à prova documental produzida pelo
próprio embargado, de que houve efetivo pagamento de lucros, de modo que restou
comprovada a má-fé do embargado ao “inventar” que o valor teria sido pago a título de
adiantamento, e que, portanto, supostamente teria de ser devolvido pelo embargante.
Ressalta que o pedido reconvencional foi formulado exclusivamente
em face do embargado Sérgio, sem envolver a pessoa jurídica “Regency”; que houve a
demonstração de que os lucros existiram e advieram do contrato da “Regency” com a
“Hidrovias” e que os lucros foram regularmente pagos e declarados à Receita Federal, de
modo que há absoluta má-fé na cobrança dessa “obrigação” inexistente; e que, segundo os
registros contábeis feito pelo contador contratado pelo embargado, os valores distribuídos
como participação nos lucros para o apelante Rogério no exercício de 2014 foram de R$
240.000,00.
Afirma que esse montante pago a título de dividendos adveio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 1001800-15.2016.8.26.0704/50000 -Voto no
3
contrato de serviços de fls. 241/292 entre a “Hidrovias” e a “Regency”, de 18 meses,
assinado pelo Presidente (Bruno Serapião) e pelo Diretor de Finanças (Fabio) da
“Hidrovias”; que a ideia de criar a “Regency” foi inteiramente do embargante, uma vez que
Sérgio entrou na sociedade meses após ter sido criada; que o embargado não impugnou a
força probante desses documentos; e que não se pode negar à documentação apresentada
sua força probante, sob pena de violação aos arts. 3o, 408, 410, 412 do CPC.
Destaca, ademais, que não se pode negar efeito processual à ausência
de impugnação do embargado aos documentos anexados, sob pena de ofensa aos arts. 341,
428, I, e 430, do NCPC; e que o próprio fato de a pretensão inicial do ora embargado não
ter sido conhecida por falta de legitimidade extraordinária é a prova cabal de que ele
inventou a suposta dívida para tentar prejudicar o embargante, pois, se ele acreditava que
tais valores deveriam ser liquidados na apuração de haveres, então deveria externar a
pretensão exclusivamente naqueles autos, e não inventar uma demanda fundada em uma
mentira.
Pede o pré-questionamento dos artigos 3o, 408, 410, 412, 341, 428, I
e 430 do CPC.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022,
NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que os
embargos não devem ser acolhidos.
As questões alegadas pela embargante já foram amplamente
analisadas, consideradas e debatidas no v. acórdão, não havendo qualquer vício a ser
sanado:
“A r. sentença, diante das circunstâncias que envolvem o presente caso,
deu a correta solução, diante do que ficou decidido na ação de dissolução
de sociedade (proc. n. 1058601-54.2015.8.26.8.0002), que agora se
encontra em fase de apuração de haveres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 1001800-15.2016.8.26.0704/50000 -Voto no
4
Nessa r. sentença constou:
(...)
Não satisfeito com esse resultado em primeiro grau, o agora apelante,
Rogério, também recorreu na referida 'ação de dissolução de sociedade',
conjuntamente com a empresa Regency.
No caso, foi interposto o A.I. n. 2102723-39.2018.8.26.0000 (agravantes
Regency Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda., Cloude
Imagination Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. e Rogério
Garcia Dutra; agravado Sérgio Costa Lage) que manteve a r. sentença (j.
18/6/2019, deste mesmo relator), constando do voto condutor do v.
acórdão:
(...)
II) A conclusão dessa 'ação de dissolução de sociedade', agora em fase de
apuração de haveres, impede, como concluiu a r. sentença desta
demanda, o acolhimento do pedido do apelante, diante das próprias
incertezas existentes.
Veja-se que nesta demanda a empesa Regency é coautora juntamente
com Sérgio Costa Lage; na demanda de dissolução da empresa, ela foi
coautora com Rogério Garcia Dutra.
II.1) Na “ação de dissolução de sociedade” estabeceuse que, repita-se:
(...) Ou seja, o que se discute na presente ação são fatos (créditos
e débitos) que devem ser verificados e liquidados na apuração de
haveres, na relação obrigacional entre os ex-sócios e entre estes e as
empresas. O 'suposto adiantamento de lucros no lugar de efetivo
pagamento de dividendos' está abarcado pelos limites da apuração de
haveres.
Diante disso, não há como se afirmar o que é cobrado indevidamente ou
não, simplesmente pelo fato de que a essa discussão insere-se na
apuração de haveres, não tendo como se afirmar a existência do elemento
má-fé, como condição de incidência da regra que o apelante afirma ter
sido violada pelo apelado, não se justificando, inclusive e como
consequência, eventual verificação, nestes autos, do que é devido ou
indevido (aquilo que o apelante aponta como 'pedir a mais do que for
devido').
(...)
III) Diante de tudo isso, justifica-se a manutenção da r. sentença, que
julgou extintas tanto a ação como a reconvenção (esta formulada pelo
apelante) por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça ('Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la').”
O que há, na verdade, é o mero inconformismo da embargante
quanto ao entendimento adotado por esta Câmara julgadora, o que, todavia, deve ser objeto
de recurso próprio, que não os embargos de declaração.
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 1001800-15.2016.8.26.0704/50000 -Voto no
5
é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)